Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703271-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FRANCISCA MELO BOMFIM DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença no feito originário. A seguir, em homenagem ao contraditório, intime-se a agravada para manifestação, por igual prazo. Por fim, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 23:40:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora